Tribunal: TJMT
Processo: 0001328-86.2018.8.11.0022
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001328-86.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAMUEL JOSE DA SILVA - CPF: 076.012.841-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDERSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 032.655.831-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WILIAN DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 049.837.441-69 (APELANTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MACEDO SECOTTI - CPF: 001.925.021-58 (VÍTIMA), EDER DA SILVA ENGEL - CPF: 018.858.731-40 (VÍTIMA), CRISLAINE ALVES SOARES - CPF: 041.377.831-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILIAN DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL -
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA N. 231/STJ -
PENA DE MULTA –
REDUÇÃO DE OFÍCIO
– RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE -
RECORRER EM LIBERDADE - INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ELENCADO NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O crime de corrupção de menores é formal e, para sua caracterização, na forma do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, independe da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

Se a pena de multa foi aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada,
de ofício
, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após condenar o apelante, mantém sua custódia cautelar, fazendo remissão ou reiterando os motivos originários, consubstanciado na garantia da ordem pública,
ante a gravidade concreta da conduta delitiva
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001328-86.2018.8.11.0022

APELANTE: WILIAN DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante
WILIAN DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias
, em regime fechado, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“
Consta ainda dos inclusos autos que nas mesmas condições de tempo e local dos fatos acima descritos, WILLIAN DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA corrompeu os menores SAMUEL JOSÉ DA SILVA e CARLOS ANDERSON ARAÚJO DA SILVA, com eles praticando a infração penal acima descrita.

Afere-se dos autos que na data supracitada, o denunciado WILLIAN DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA, juntamente com os menores SAMUEL JOSÉ DA SILVA e CARLOS ANDERSON ARAÚJO DA SILVA, se dirigiram a residência acima declinada, ocasião em que mediante grave ameaça consistente no porte de arma de fogo, anunciaram o roubo e renderam as vítimas, amarrando e amordaçando-as.

Apurou-se que os menores supracitados, juntamente com WILLIAN DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA carregaram a camionete com os pertences da residência e em seguida este saiu do local conduzindo o veículo, pertencente à Jorge Luiz Macedo Secotti, enquanto que os adolescentes permaneceram no local mantendo as vítimas sob os seus domínios e restringindo a liberdade destas.

Por volta das 01h:40min, o denunciado WILLIAN DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA, após tentativa frustrada de fuga, foi abordado pela Polícia Militar, na cidade de Rondonópolis-MT, conduzindo a aludida camionete carregada com os objetos subtraídos nesta urbe, ocasião em que confessou a autoria do crime, indicando seus comparsas, os adolescentes, bem como informou que estes ainda estavam na residência das vítimas, cerceando a liberdade destas, a fim de assegurar a subtração do veículo e dos produtos.

Diante das informações, os milicianos se dirigiram a residência das vítimas, ocasião em que lograram êxito em efetuar a apreensão em flagrante dos adolescentes SAMUEL JOSÉ DA SILVA e CARLOS ANDERSON ARAÚJO DA SILVA, sendo constatado que as vítimas Jorge Luiz Macedo Secotti, Eder da Sila Engel e Crislaine Alves Soares estavam amarradas em um dos cômodos da casa.

Depreende-se dos autos, que o denunciado, na companhia dos menores,
empreenderam violência excessiva contra as vítimas, pois além de proferirem constantes ameaças de morte, agrediram fisicamente à vítima Crislaine Alves Soares, causando várias lesões nesta.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência WILLIAN DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade) e § 2o-A, inc. I (emprego de arma de fogo), todos do Código Penal, e art. 244-B do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal (...)”

A denúncia foi recebida em 12 de junho de 2018, ocasião em que se determinou a citação do acusado para responder à acusação.

Sentença
: prolatada em
09 de janeiro de 2019
, julgou a inicial acusatória
procedente
, para condenar o apelante à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias
e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal e 01 (um) ano de reclusão, pelo delito do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
perfazendo-se no total 08 (OITO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO E 120 (CENTO E VINTE) DIAS MULTAS, em regime fechado.
(id. 96703513).

Recurso de apelação da defesa
: almeja a absolvição
pelo cometimento do crime de corrupção de menores, ao argumento de que não há qualquer prova nos autos que o réu tenha corrompido ou facilitado à corrupção dos menores, e por consequência o afastamento da majorante do concurso de agentes.

Alternativamente, almeja o
redimensionado da pena
para abaixo do mínimo legal, frente à existência da atenuante da confissão, bem como o direito de recorrer em liberdade. (id. 96703513).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
não provimento
do pleito defensivo (id.
96703513
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do Procurador de Justiça, Dr.
JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR
, opina pela
improcedência
do recurso defensivo
.
(id.
98227985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILIAN DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório
:

A defesa postula a absolvição do apelante pelo cometimento do delito previsto no art. 244-B, da Lei no 8.069/90,
ao argumento que não há qualquer prova nos autos de que o réu tenha corrompido ou facilitado à corrupção dos menores.

O pleito não merece provimento.

Com efeito, é pacifico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente se configura ainda que não haja prova da efetiva corrupção do menor, tratando-se de delito formal que visa a impedir que o imputável induza ou facilite a inserção ou manutenção do adolescente na esfera criminal.

Neste sentido:

“(...) Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal"
.
(AgRg no HC 602.430/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

Na hipótese, os menores Samuel José da Silva e Carlos Anderson Araújo da Silva, quando ouvidos, confirmaram suas participações na empreitada criminosa, descrevendo em detalhes toda a ação delituosa,
além da própria confissão do apelante.

Como bem consignado pelo Magistrado
a quo:

“ (...) Assim, diante das provas produzidas em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, restou comprovado o delito de corrupção de menores,
visto que o acusado WILLIAN DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA praticou o crime de roubo previamente ajustado e com unidade de desígnios com os menores Samuel e Carlos, ambos com 17 (dezessete) anos de idade na época dos fatos
(fls. 4/5). A prova da autoria e materialidade está consubstanciada pelo depoimento das testemunhas, acima transcritos, somada ao depoimento dos menores, os quais afirmaram que praticaram o furto juntos ao
réu Willian, além de sua própria confissão
. Assim, resta evidente que a condutado do acusado Willian ao praticar o roubo juntamente com os adolescentes Samuel e Carlos, configurou outra conduta autônoma e independente em relação à primeira, acarretando, assim, a hipótese regrada pelo artigo 69 do Código Penal”

Assim, basta que o agente pratique o delito na companhia do menor, para que responda pelo delito de corrupção de menores, de modo que não há falar-se em absolvição, tampouco em exclusão da majorante do concurso de agentes.

Do redimensionamento da pena:

Para melhor compreensão transcrevo à pena aplicada ao apelante:

“(...) DO CRIME DE ROUBO
a) - Circunstâncias judiciais O delito de roubo possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. Quanto à culpabilidade, verifica-se que a conduta do acusado é reprovável, pois conforme o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, item 32, “a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”. Conforme se infere, o réu incidiu nas majorantes previstas nos incisos II e V do §2o e incisos I do §2o-A do artigo 157 do Código Penal, utilizando-me as do incisos II e V do §2o nesta primeira fase da dosimetria e outra na terceira fase. Quanto aos antecedentes, não há nos autos informações de que o réu possui sentença penal condenatória transitada em julgado. Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social. Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes. Quanto às circunstâncias são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal, não havendo o que valorar. Quanto às consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal. E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer comportamento que tenha contribuído à prática do delito. Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão. b) - Circunstâncias legais Não verifico circunstância de agravante da pena.
Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, pois o réu confessou, espontaneamente, em Juízo a autoria delitiva do crime de roubo, atenuando a pena em 1/6 (um sexto).
Assim, considerando que a pena base foi fixada em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, passo a dosar a pena em 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão. c) - Causas de aumento ou diminuição de pena. Não vislumbro a presença de causa de diminuição de pena. No entanto, reconhecida as causas de aumento de pena pelo cometimento do crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo, disposta no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por consequência, aumento a pena em 2/3 (dois terço). Assim, considerando que a pena foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dez de reclusão, temos que resta ao réu a pena definitiva de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão. DA MULTA Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, bem como pela causa de aumento da pena, fixo a pena de multa em 60 (sessenta) dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial. Lanço para justificar tais operações aritméticas a mesma fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de liberdade. Do concurso formal Como já fundamentado anteriormente, deve ser reconhecido o concurso de crime formal (art. 70 CP), considerando que os crimes tiveram as mesmas peculiaridades e “modus operandi”, sendo certo que as penas de todos serão idênticas, a teor do que dispõe o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, item 35, pego a pena de um deles e aumento-a em 1/6 (referentes as duas subtrações de vítimas distintas), fixando a pena em 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO. Conforme dispõe o artigo 72 do Código Penal, somo as penas de multa, totalizando-as em 120 dias-multa.

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR a)
- Circunstâncias judiciais O delito de corrupção de menor possui pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos. Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da conduta. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu não possui sentença penal condenatória com o transito em julgado a ser valorada. Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado. Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes. Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito. Quanto às consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal. E, acerca do comportamento da vítima, nada há que se valorar. Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 01 (um) ano de reclusão. b) - Circunstâncias legais Não verifico circunstância de atenuante ou agravante da pena. c) - Causas de aumento ou diminuição de pena. Não vislumbro a presença de causa de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito. DO CONCURSO MATERIAL. Diante do reconhecimento da figura do concurso material, disposta no artigo 69 do Código Penal, as penas estabelecidas pelo cometimento dos crimes de roubo e corrupção de menor devem ser somadas,
perfazendo-se no total 08 (OITO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO E 120 (CENTO E VINTE) DIAS MULTAS, O QUE A TORNO DEFINITIVA. (...)”

A pretensão da defesa no sentido de que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, na forma do art. 65, inciso III, “d”, do CP,
aquém do mínimo legal, não vinga.

Isso porque, o Magistrado já reconheceu e a
tenuou a pena na fração de 1/6 (um sexto), além do mais,
de acordo com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Enunciado n. 231 - “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”).

No mesmo sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à inviabilidade da atenuação - no caso, pela confissão - em quantitativo aquém do mínimo legal. A propósito, recente precedente:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020)”

Assim, deve ser negado tal pleito.

Por outro lado, malgrado a defesa não insurgiu quanto à diminuição da pena de multa, entendo que foi aplicada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, pois o magistrado fixo em
120 (cento e vinte) dias-multa
, sendo
estabelecida de forma exagerada e desproporcional, razão pela qual,
de ofício
, reduzo para 18 (dezoito) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em atendimento ao princípio da proporcionalidade, porquanto deve ser adequada à sanção corporal, pois ambas são dosadas com base no mesmo critério.

Confira-se:
“
A pena de multa, tal como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, devendo o julgador

sentenciante, ao fixá-la, se atentar para as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do CP, bem como ao disposto no art. 68,
do mesmo codex”

(TJMG - Apelação Criminal 1.0512.16.002798-7/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7a Câmara Criminal,

julgamento em 11/07/2018).

Quanto ao direito de recorrer em liberdade,
constata-se que o Juízo
a quo
homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente utilizando como fundamentação a materialidade delitiva, somada à existência de indícios de autoria, decorrentes da prisão em flagrante e a necessidade de resguardar a ordem pública,
pela forma violenta que o crime ocorreu
(id. n
96703513).

Após a instrução, o juízo
a quo
, condenou o apelante, mantendo a prisão cautelar, negando o direito de recorrer em liberdade, mencionando que
persistentes os pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva
.

“(...)
O sentenciado teve a prisão preventiva decretada no inicio do processo, para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente, fundamentos que ainda se fazem presentes. No caso, o réu foi condenado a 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão ao regime inicial fechado, ante a presença da comprovação da materialidade e autoria do acusado, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.
De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, face a possibilidade de reiteração da conduta criminosa e em virtude da sua periculosidade, aferível pelas circunstâncias em que o crime foi praticado e os antecedentes criminais do réu.
Deste modo, a segregação do réu se faz necessária para garantir a ordem pública. Em se tratando de réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual e quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar ainda permanecem incólumes, como ora se vê, os Tribunais Pátrios, estando a frente o Superior Tribunal de Justiça, têm preconizado que o réu não faz jus ao apelo em liberdade, uma vez condenado a pena que deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO. Ante o exposto, NEGO, POIS, AO RÉU O APELO EM LIBERDADE.”

Assim, é idônea a decisão que se reporta a fundamentos jurídicos constantes nos autos, pelo que seria teratológica a exigência de que o Juiz reproduzisse a integralidade da decisão constritiva ou novamente fosse exauriente na apreciação dos requisitos do artigo 312 do CPP, quando bastaria, tal como feito, que a ela se reportasse.

Ademais, registrou a gravidade concreta da conduta, destacando a
forma violenta que o crime ocorreu
, praticado mediante violência e grave ameaça, já que perpetrado mediante o uso de arma de fogo, além
de
renderam as vítimas, amarrando e amordaçando-as.

Neste sentido:

“ (...) No caso em apreço, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos recorrentes, evidenciadas pelo modus operandi do delito ? os agentes, em comparsaria com outra pessoa ainda não identificada,
exercendo grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, assaltaram duas vítimas em Alvorada/RS, empreendendo fuga logo após o delito, efetuando disparos contra a vítima Renan e contra a viatura policial que efetuava a perseguição, tendo ocorrido a prisão apenas no Município de Viamão/RS, após colidirem o veículo em
que estavam ?, circunstâncias que demonstram risco ao meio social.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 136.511/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021)”

Além do mais, esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória,
nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva
, sendo suficiente ao entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, mantenho a prisão por ter sido exposta de forma fundamentada e concreta a sua necessidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, contudo,

de ofício
, reduzo a pena de multa para 18 (dezoito) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021